Tribunal: TJSP
Processo: 0050919-32.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE – Ação civil púbica – Loteamento – Regularização – Ação civil pública que visa o correto parcelamento do solo, obtendo-se as licenças devidas, obrigando o loteador a realizar as obras previstas em lei, bem como cumprimento de termo de conduta de recuperação ambiental – Matérias de direito ambiental e

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE – Ação civil púbica – Loteamento – Regularização – Ação civil pública que visa o correto parcelamento do solo, obtendo-se as licenças devidas, obrigando o loteador a realizar as obras previstas em lei, bem como cumprimento de termo de conduta de recuperação ambiental – Matérias de direito ambiental e direito urbanístico que se tocam e se confundem nesta lide – Por vezes, dificilmente separar cada uma delas – Contudo, tendo em vista que a maior parte do objeto da lide refere-se ao parcelamento do solo urbano , diga-se, loteamento, a questão ambiental pura e simples é tratada de maneira reflexa , afastando assim a competência das câmaras especializadas em meio ambiente – Prevalência da matéria relativa ao artigo 5o, inciso I, da Resolução n. 623/2013 do TJSP – Precedentes - CONFLITO IMPROCEDENTE para declarar a competência da 11a câmara de Direito Público.